Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706719-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: VANDERLEI DA SILVA, VASERTEL SERVICOS TELEFÔNICOS E ELÉTRICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO. TRANSCURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO. TENTATIVAS. AUSÊNCIA DE BENS. PRESUNÇÃO. RESULTADO ÚTIL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da decisão. 2. A não localização de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão da execução e do prazo prescricional por até 1 (um) ano, (CPC, art. 921, III e §1o). Não é necessária prova de inexistência de bens. 3. O transcurso de prazo considerável após a propositura da execução e a realização de diversas diligências infrutíferas fazem presumir que foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Precedente. 4. A manutenção do processo indefinidamente, com diligências sem perspectiva de êxito, não gera resultado útil ao credor e ainda viola o princípio da efetividade e da economia processual. 5. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa se trata de medida excepcional e só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial (Acórdão 1329262, 07526752920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 6. Matéria não enfrentada na decisão recorrida não pode ser examinada nesta esfera recursal, sob risco de configurar supressão de instância. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 789, 805, caput, e 824, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a suspensão do processo diante da possibilidade iminente de satisfação da dívida por meio de penhora de faturamento da empresa. Defende o cabimento da dilação de prazo para a indicação de um administrador-depositário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 789, 805, caput, e 824, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Violação ao artigo 1.022 do NCPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas partes, sem qualquer vício. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010